Tribunal: STJ
Processo: 0020605-57.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037056 - SE(2025/0336854-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OSLENO DA SILVA BARRETO
AGRAVANTE
: DJALMA ALVES COSTA
AGRAVANTE
: MARIA NAZARETH BARRETO PRATA
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DA GLÓRIA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: MANFREDO GOES MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO BALBINO DA SILVA
AGRAVANTE
: AURELIA MESQUITA ANDRADE
AGRAVANTE
: ISRAEL DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE ANDRADE MATOS
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES -
DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES -
DF051712
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: TASSO BATALHA BARROCA - MG051556
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA - PE017598
NORMANDINA BRAYNER - SE004307
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JOSY CARLA PEREIRA DE SANTANA - SE004677
ROBERTA HORA ARCIERI BARRETO - SE005243
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

SÚMULA No 282/STF.
OCORRÊNCIA. PROVA DO PAGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA56121262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 266140bb-e5af-4efd-b608-450306808897

3. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 266140bb-e5af-4efd-b608-450306808897

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037056 - SE(2025/0336854-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OSLENO DA SILVA BARRETO
AGRAVANTE
: DJALMA ALVES COSTA
AGRAVANTE
: MARIA NAZARETH BARRETO PRATA
AGRAVANTE
: JOSE SEBASTIAO SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DA GLÓRIA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE
: MANFREDO GOES MARTINS
AGRAVANTE
: ANTONIO BALBINO DA SILVA
AGRAVANTE
: AURELIA MESQUITA ANDRADE
AGRAVANTE
: ISRAEL DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE ANDRADE MATOS
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES -
DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES -
DF051712
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: TASSO BATALHA BARROCA - MG051556
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA - PE017598
NORMANDINA BRAYNER - SE004307
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JOSY CARLA PEREIRA DE SANTANA - SE004677
ROBERTA HORA ARCIERI BARRETO - SE005243
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

SÚMULA No 282/STF.
OCORRÊNCIA. PROVA DO PAGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA55330002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: 0962903b-230a-4df8-905e-717b89bd4f72

3. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OSLENO DA SILVA BARRETO e OUTROS
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO FACE A SUA
INTEMPESTIVIDADE
–
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS ANTERIORMENTE QUE NÃO INTERROMPEM O
PRAZO RECURSAL - ACERTO DO DECISUM – ALEGAÇÕES DA PARTE
AGRAVANTE QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO
MONOCRÁTICA
PROFERIDA
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE
QUE O NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS NÃO SUSPENDEM OU
INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO DE FORMA INTEMPESTIVA CONTRA DECISÃO QUE
DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS E NÃO CONTRA A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MANUTENÇÃO
DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE- RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME'" (e-STJ fls.
).
2.277/2.278

No recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente alega, além de
439/467
violação dos seguintes dispositivos legais com as
divergência jurisprudencial,
respectivas teses:
(i) arts. 188, 277, 489, § 1o, 1022, II, do Código de Processo Civil, por haver
omissão quanto à tempestividade do recurso diante do pedido de anulação da decisão
que não conheceu dos embargos de declaração, e
(ii) arts. 11, 489, § 1o, 1022, II, do CPC e 884 do Código Civil, por não ter
sido enfrentado o erro material quanto aos valores do alvará expedido.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
2.319/2.331
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente
2.334/2.339
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A in
o merece prosperar.
surgência nã
Documento eletrônico VDA55330002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: 0962903b-230a-4df8-905e-717b89bd4f72

No que se refere à ofensa ao art. 884 do CC, verifica-se que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
ide, por
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, inc
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

No tocante à negativa de prestação jurisdicional quanto à tempestividade do
recurso e à anulação da decisão de origem em relação aos embargos de declaração,
verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
ausência de pedido recursal para anulação da decisão dos embargos de declaração
proferida pelo juízo de primeiro grau, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"É esse registrar, então, que se vê que o Agravante, conforme já
demonstrado, não formulou pedido especificamente em relação ao não
conhecimento dos Embargos de Declaração pelo juízo de primeiro grau, o
que, em virtude do princípio da adstrição, impede a análise por este juízo ad
quem.
Em outras palavras, é dizer que o Agravante se limitou a
mencionar que a decisão era equivocada neste particular, mas, em momento
algum, formulou pedido nesta via recursal que tivesse por fim a reforma da
decisão quanto ao conhecimento dos Aclaratórios.
Conforme dito, caberia ao Agravante, como uma questão
preliminar, expor os seus argumentos e requerer que este juízo procedesse
com a reforma da decisão expedida pelo juízo a quo para conhecer dos
Documento eletrônico VDA55330002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: 0962903b-230a-4df8-905e-717b89bd4f72

Embargos, de forma, então, a considerar tempestivo o seu petitório e,
posteriormente, analisar a questão relativa à expedição dos alvarás, o que
não ocorreu.
Inexistindo pedido nesse sentido, não pode este juízo, sob pena
de incorrer em uma decisão extra petita, reformar o decisum a quo quanto ao
não conhecimento dos Embargos de Declaração, justamente porque não há
requerimento nesse sentido" (e-STJ fl. 2.254).

Em relação à negativa de prestação jurisdicional pela existência de erro
nos valores dos alvará expedidos,
material
registra-se que o tribunal de origem se
pronunciou acerca dos pontos levantados pela parte recorrente, mesmo que de modo
breve, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Em relação à violação do
do CPC, de acordo com a jurisprudência
art. 371
desta Corte, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na
decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, a teor do que dispõe o art. 371
Documento eletrônico VDA55330002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: 0962903b-230a-4df8-905e-717b89bd4f72

do Código de Processo Civil: "O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento."
Além disso, o
do mesmo diploma legal confere ao julgador a
art. 370
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Na
espécie, o Tribunal de origem analisou as provas que entendeu necessárias para a
solução da controvérsia, conforme demonstra o trecho do acórdão acima citado.
Assim, modificar a conclusão das instâncias ordinárias, soberanas quanto
à análise das provas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7 /STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM
PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM
O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ.
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIADA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição do entendimento de que não houve cerceamento
de defesa e que as provas constantes dos autos eram suficientes
para o julgamento da lide, demandaria o reexame dos elementos
fáticos e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Consoante Tema 1.069 STJ É de cobertura obrigatória pelos planos de
saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte
decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
3. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de
que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-
hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento
que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento
físico/psíquico
contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a
ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação.
Inviabilidade de reexame da conclusão alcançada pelo Tribunal local quanto
ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.163.000/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
15/9/2025,
18/9/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
II, e 489, § 1o, do CPC quando a corte de
art. 1.022,
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Tendo o tribunal de origem dirimido a controvérsia com base na conclusão
de que a escritura pública, firmada entre as partes, define expressamente
Documento eletrônico VDA55330002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: 0962903b-230a-4df8-905e-717b89bd4f72

que quaisquer incidentes adicionais após determinados dados seriam de
responsabilidade da cessionária, o que abrange o laudêmio, revisar a
conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova
testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que
exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais, e o
indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de
prejuízo processual, nos termos do
do CPC.
art. 370
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.242.127/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/11/2024,
6/11/2024

Ademais, a aplicação da

Súmula no 7/STJ inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 568/STJ.
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
TEMA
SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, 'a', da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas,
é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea 'c' do
III, da Constituição da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.007.246/AL,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
14/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor do saldo devedor apurado, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
do
§ 11, do Código
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:48
Código de Controle do Documento: 0962903b-230a-4df8-905e-717b89bd4f72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.056 / SE
Número Registro: 2025/0336854-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206055720248250000 201110101043 202400870687 202500805978 206055720248250000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSLENO DA SILVA BARRETO
AGRAVANTE : DJALMA ALVES COSTA
AGRAVANTE : MARIA NAZARETH BARRETO PRATA
AGRAVANTE : JOSE SEBASTIAO SANTOS
AGRAVANTE : MARIA DA GLÓRIA LOPES DA SILVA
AGRAVANTE : MANFREDO GOES MARTINS
AGRAVANTE : ANTONIO BALBINO DA SILVA
AGRAVANTE : AURELIA MESQUITA ANDRADE
AGRAVANTE : ISRAEL DE CARVALHO NETO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE ANDRADE MATOS
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSE SIMPLICIANO FONTES DE FARIA FERNANDES - DF032823
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
Documento eletrônico VDA56081852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: cb240103-09d9-4455-9d69-618f7694b935

AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : TASSO BATALHA BARROCA - MG051556
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES - PE019186
LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA - PE017598
NORMANDINA BRAYNER - SE004307
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - SE004800
JOSY CARLA PEREIRA DE SANTANA - SE004677
ROBERTA HORA ARCIERI BARRETO - SE005243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: cb240103-09d9-4455-9d69-618f7694b935